Tribunal: TJDFT
Processo: 0731569-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. EMPRESA INATIVA. PEDIDO FIRMADO SOB ALEGAÇÃO DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. INTERESSE DE AGIR. CONSTATAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA CIVIL. REQUISITO NO ARTIGO 50, § 2o, DO CÓDIGO CIVIL. CONFUSÃO PATRIMONIAL. NÃO CONSTATAÇÃO. PAGAMENTOS PELO SÓCIO DE DESPESAS DE INSTALAÇÃO DA EMPRESA E REALIZAÇÃO DE DEPOSITO JUDICIAL PARA SUA PRESERVAÇÃO. APORTE DE CAPITAL. AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE VALORES E BENS DA EMPRESA E DE BENS DA EMPRESA. DECISÃO REFORMADA.
1. Deve ser rejeitada a preliminar de falta de interesse de agir, pois a constatação de inexistência de meios hábeis ao cumprimento da obrigação por pessoa jurídica, concede ao exequente interesse de agir para postular a desconsideração da personalidade jurídica a fim de alcançar o patrimônio do sócio, mediante alegação de confusão patrimonial.
2. A personalidade jurídica da sociedade empresária não se confunde com a de seus sócios ou administradores, sendo a desconsideração da personalidade jurídica medida excepcional que deve ser aplicada apenas nas relações cíveis apenas quando atendidos os requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil.
3. A desconsideração da personalidade jurídica e a penhora de bens pessoais do sócio para a satisfação de obrigações contraídas em nome da pessoa jurídica, conquanto legalmente assimilável, deve derivar da comprovação de que a pessoa jurídica fora utilizada de forma abusiva, a qual não pode ser presumida nem intuída em razão da frustração na localização de bens a serem objeto da constrição patrimonial ou pela alegação de encerramento irregular das atividades da sociedade empresarial.
4. A análise detida dos autos revela a procedência da pretensão recursal, pois o que se constata da prova produzida é a realização de aportes do sócio à época da instalação da empresa devedora, além de depósito judicial para resolução em litígio locatício, visando a preservação da atividade empresarial, o que não caracteriza confusão patrimonial, mas aporte de capital.
5. A apreensão de que esses pagamentos representariam confusão patrimonial entre sócio e empresa não se sustenta sem outras evidencias de utilização indevida da receita empresarial, retiradas indevidas, ou abuso da personalidade jurídica em benefício do sócio, além de não estar caracterizado o cumprimento repetitivo de obrigações da sociedade pelo sócio, o que é exigido pelo art. 50, § 2o, I, do CC, para desconsideração da personalidade jurídica por confusão patrimonial.
6. Agravo de instrumento parcialmente provido.